Tribunal: TJDFT
Processo: 0751807-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO.
1. A questão atinente à impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, por ser de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive em sede de exceção de pré-executividade, desde que o seu julgamento não exija necessária dilação probatória.
2. Examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor reconhecer que restou demonstrado que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família.
3. Mesmo que se trate de cumprimento da sentença na qual a executada foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, o ilustre Juízo a quo adotou entendimento em consonância com recente orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial do e. STJ, no sentido de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios” (REsp 1815055/SP).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.